Tribunal: STF
Processo: ARE 841741
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado e nomeado pela Administração. Direito subjetivo à posse e exercício no cargo. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. 4. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. 5. Análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.